Tribunal: TJES
Processo: 0018362-19.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018362-19.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRENE SALMAZO COGO e outros (2)

APELADO: ERCY MOREIRA GARAMBONE

RELATOR(A):
DES.ª CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor.

2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração

3. Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
DES.ª CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0018362-19.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRENE SALMAZO COGO, ROSANI COGO, RITA DE CASSIA COGO
APELADO: ERCY MOREIRA GARAMBONE
Advogados do(a) APELANTE: LINO FARIA PETELINKAR - ES33773, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263-A
Advogados do(a) APELADO: ARY LOPES FERREIRA - ES430, FRANCISCO CARLOS PIO DE OLIVEIRA - ES5285

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
IRENE SALMAZO COGO, ROSANI COGO e RITA DE CÁSSIA COGO
, em face do Acórdão desta 2ª Câmara Cível - id nº 4969737 que, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 5131046), sustenta as embargantes que:
i
) inexistiu os efeitos da revelia em relação às Recorrentes – e seu antecessor – porque os demais réus apresentaram defesa;
ii
) Houve pedido expresso de retenção e indenização por benfeitorias nas defesas apresentadas, conforme reconhecido pela sentença;
iii
) A relação jurídica processual existente na ação reivindicatória de origem é de litisconsórcio passivo unitário, de forma que a sentença proferida atinge, beneficiando ou prejudicando a todos os Réus;
iv
) A sentença deferiu expressamente o direito de retenção e indenização por benfeitorias;
v
) A sentença transitou em julgado por ausência de recurso autoral com relação ao direito de retenção e indenização por benfeitorias, fazendo coisa julgada.

Pois bem.

De plano, ressalta-se que assim restou ementado o acórdão embargado proferido por esta eg. Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE RETENÇÃO - DEVE SER FORMULADO EM CONTESTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO - NÃO APLICADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pedido de retenção de benfeitorias deve ser formulado em sede de contestação, sob pena de preclusão consumativa e vedação à propositura de ação autônoma. Nos feitos de natureza meramente declaratória o referido pedido pode ser manejado em ação própria - Precedente do STJ e inteligência do Art. 538, § 2º, do CPC.

2. Para ocorrência de litisconsórcio unitário, é necessário, pela natureza da relação jurídica, que o juiz decida o mérito de forma uniforme para todos os litisconsortes, o que não ocorreu nos autos.

3. Recurso conhecido e não provido.

Observa-se que a tese defendida pelas Embargantes foi analisada por esta Colenda 2º Câmara Cível, tendo o voto condutor ressaltado que "
O direito de retenção, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser afirmado no momento da contestação, como matéria de defesa, sob pena de preclusão consumativa
". Assim, por não terem as apelantes pleiteado o direito à retenção das benfeitorias em sede de contestação, manifeste a ocorrência da preclusão consumativa.

Dito isso, têm-se que não restaram demonstrados os requisitos legais explícitos do Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado. O que restou demonstrado foi o inconformismo do embargante com o acórdão proferido.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que, em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido. A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
- Relator Substituto:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)